Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702285-09.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JUNO RODRIGUES FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. A dúvida impõe a afirmação da competência do Júri para a causa, devendo as teses defensiva e acusatória serem submetidas ao crivo dos jurados, a quem caberá se manifestar oportunamente sobre o fato e proferir o justo veredicto. 3. Há indícios suficientes para fundamentar a pronúncia, devendo o caso ser apreciado pelo Júri Popular. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente aponta violação aos artigos 121, caput, c/c 29, ambos do Código Penal, 155 e 413, caput, ambos do CPP e 244-B, § 2o, do ECA, aduzindo que a pronúncia restou embasada em elementos probatórios insuficientes para que o julgamento fosse enviado ao Tribunal do Júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 121, caput, c/c 29, ambos do Código Penal, 155 e 413, caput, ambos do CPP e 244-B, § 2o, do ECA. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “referente à autoria, a prova testemunhal reunida em juízo, juntamente com todo o conjunto fático-probatório, demonstrou os indícios de autoria necessários para a pronúncia do acusado” (ID Num. 41363925 - Pág. 4). “assim, as provas colhidas na fase policial, quando analisadas em conjunto com os elementos colhidos em juízo, são capazes de gerar uma suspeita razoável e fundada acerca da participação do acusado no crime de homicídio e de sua autoria em relação ao crime de corrupção de menores, impondo-se, por conseguinte, o envio do réu a julgamento perante o juiz natural da causa, o Tribunal do Júri” (ID Num. 41363925 - Pág. 7). De modo que infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é assente na Corte Superior que “a decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.219.543/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Assim, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017